Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-39.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. PRIMARIEDADE. CONTEXTO SOCIAL FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença da Vara da Infância e Juventude do DF que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal) por adolescente de 16 anos, aplicando-lhe as medidas socioeducativas de liberdade assistida por 6 meses e prestação de serviços à comunidade por 2 meses. O Parquet pleiteia a substituição dessas medidas em meio aberto pela medida de semiliberdade, ao argumento de que o representado possui histórico de descumprimento de medidas anteriores e que a gravidade do fato exige maior rigor estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do ato infracional e das condições pessoais do representado, é cabível a substituição das medidas em meio aberto por medida de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de medida socioeducativa deve considerar, nos termos do art. 112, §1o, do ECA, a gravidade do ato, suas circunstâncias e as condições pessoais do adolescente, visando à sua reeducação e reinserção social.
4. As medidas socioeducativas não possuem caráter punitivo, mas sim protetivo, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da atualidade, priorizando a proposta de reintegração do adolescente à convivência familiar e comunitária.
5. No caso concreto, o representado é primário, confessou o ato infracional, estuda, trabalha com o padrasto, cessou o uso de drogas, possui boas relações familiares e não há notícia de reincidência ou fatos supervenientes, o que revela contexto social e pessoal favorável.
6. A prática do ato infracional, embora grave, ocorreu há mais de um ano e meio, o que reforça a necessidade de avaliação atual da situação do adolescente, não se justificando medida mais gravosa.
7. A liberdade assistida aliada à prestação de serviços à comunidade mostra-se suficiente para atender aos fins pedagógicos e responsabilizantes da medida socioeducativa, sem ruptura dos vínculos familiares e sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A medida socioeducativa deve ser proporcional à gravidade do ato e às condições pessoais do adolescente, visando prioritariamente à sua ressocialização.
2. A adoção de medidas em meio aberto é adequada quando o representado é primário, possui vínculos familiares preservados, cessou condutas desviantes e demonstra inserção social positiva.
3. A semiliberdade somente se justifica quando esgotadas outras alternativas ressocializadoras ou diante de reprovabilidade concreta da conduta que exija maior intervenção estatal.